Tribunal: STF
Processo: HC 70359
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL PENAL.  PENAL. CRIME  MILITAR. LESÕES
CORPORAIS  CULPOSAS.  COMPETÊNCIA DA  JUSTIÇA  MILITAR.  CÓDIGO PENAL
MILITAR, art. 9., II, "c".
            I. - Militar a serviço de sua Corporação quando ocorreu o
acidente  com  a  viatura  oficial  que  dirigia,  produzindo  lesões
corporais  culposas em terceiro,  não militar. Competência da Justiça
Militar.
            II. - H.C. indeferido.